Tribunal: TJDFT
Processo: 0738891-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
ementa: direito processual civil. agravo de instrumento. cumprimento de sentença contra a fazenda pública. ação coletiva n. 32.159/97. pagamento de beneficio alimentação. limitaçao temporal. mandado de segurança 7.253/97. recurso improvido.
I. Caso em exame
1. Agravo de Instrumento contra Decisão proferida em sede em sede de Cumprimento Individual de Sentença referente à Ação coletiva n.o 2015.01.1.125134-3, que delimitou o período executivo de janeiro de 1996 até 28/04/1997.
II. Questão em discussão
2. I) saber se a questão referente à limitação temporal da condenação está atingida pela preclusão; II) saber qual o marco inicial e final da condenação na ação coletiva 2015.01.1.125134-3 (benefício alimentação).
III. Razões de decidir
3. A limitação temporal da condenação ao pagamento do benefício alimentação que se busca nos autos, embora alegada pelo Distrito Federal ao impugnar o cumprimento de sentença, não logrou ser apreciada. Preclusão consumativa e pro judicato não reconhecida.
4. Segundo ampla jurisprudência deste TJDFT, o cumprimento individual de sentença proferida na ação coletiva no 32.159/97 é limitado ao período de janeiro de 1996, quando da supressão do benefício, até 28/4/1997, data da impetração do Mandado de Segurança no 7.253/97.
IV. Dispositivo
4. Recurso desprovido.